Tribunal: TJSP
Processo: 2272501-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência - Ação declaratória - Agravante que pretende a imediata suspensão da anotação junto ao sistema do Banco Central Brasil ou (SCR- Sistema de Informação de Crédito), na modalidade prejuízo – Decisão agravada que indeferiu a pretensão - Insurgência - Não acolhimento – Verifica-se, ao contrário do alegado pelo agravante, que a carta de quitação não foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência - Ação declaratória - Agravante que pretende a imediata suspensão da anotação junto ao sistema do Banco Central Brasil ou (SCR- Sistema de Informação de Crédito), na modalidade prejuízo – Decisão agravada que indeferiu a pretensão - Insurgência - Não acolhimento – Verifica-se, ao contrário do alegado pelo agravante, que a carta de quitação não foi feita pelo própria agravada, mas sim por terceira estranha à lide, à qual o agravante atribui a titularidade de credora em razão de cessão de crédito que sequer foi apresentada de forma completa aos autos – Impossibilidade, em cognição sumária, de ser realizada a suspensão da anotação, sem antes ser preservado o contraditório - Documentos apresentados pelo agravante que não revelam, de maneira nítida, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida - Necessidade de instauração do contraditório e colheita de melhores elementos de convicção para aferição da regularidade e abrangência da quitação ofertada, bem como se o réu praticou alguma ilegalidade - Ausência de demonstração do "fumus boni iuris" e "periculum in mora", necessários à concessão da medida "in totum" pleiteada - Ausência, no caso concreto, dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 - Precedentes desta E. Câmara - Decisão mantida - Recurso não provido.